Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ODÍLIO LIMA MOUSINHO FILHO contra a r. sentença (id 15234443), proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a petição inicial em que se pleiteava a condenação do Banco ao pagamento de correção monetária, no valor de depósito realizado em seu nome em conta vinculada ao PASEP. O apelante apresentou petição desistindo de prosseguir com o recurso (id 15382893). É o relatório. DECIDO. Consoante dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil, é faculdade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, a saber: Artigo 998 - O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Assim, em face do pedido de desistência expressamente formulado pelo apelante, cujo advogado possui poderes especiais para desistir (id. 15234432), resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada. À vista do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Operada a preclusão, após anotações e baixa de praxe, retornem os autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator